Tribunal: TJSP
Processo: 1034447-17.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Pretensão ao fornecimento de ustequinumabe a paciente diagnosticada com doença de Crohn refratária ao tratamento medicamentoso e possuidora de contraindicação ao uso de anti-TNF alfa – Procedência do pedido – Irresignação da ré – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da causa –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Pretensão ao fornecimento de ustequinumabe a paciente diagnosticada com doença de Crohn refratária ao tratamento medicamentoso e possuidora de contraindicação ao uso de anti-TNF alfa – Procedência do pedido – Irresignação da ré – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da causa – Relatório médico que atesta a contraindicação do tratamento com os fármacos que foram disponibilizados pela operadora – Presunção de adequação da prescrição médica que não foi desfeita – Ausência de indícios de fraude ou dúvida acerca da credibilidade da prescrição, tampouco de que a proposta de modificação do tratamento prescrito pelo assistente tenha sido em benefício do paciente – Código de Ética Médica – Princípio XVI – Mérito – Não acolhimento – Parecer desfavorável de junta médica considerado genérico pela sentença, sem análise da paciente e do seu quadro clínico – Prevalência da prescrição médica – Precedente deste E. Sodalício – Previsão de cobertura no rol da ANS – Recusa da operadora indevida – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.